Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-48.2020.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 1000080-48.2020.8.11.0006
APELANTE: MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: BANCO BMG S/A
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação onde a apelante rogou pelo deferimento do parcelamento das despesas recursais, em razão do direito constitucionalmente garantido, para que não seja lesada em seus direitos, nem mesmo cerceado seu direito de defesa.
Importante registrar que na origem foi deferido o parcelamento das custas iniciais, as quais foram recolhidas no decorrer da marcha processual.
Pois bem. A Lei Estadual no. 7.603/01, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, e dá outras providências, para aprovar a nova Tabela de Custas e Despesas, prevê no art. 13 (redação dada pela Lei no. 11.077/20), a tabela de causas do foro judicial na segunda instância, fixando em relação aos recursos o percentual de 3% sobre o valor da causa, até o limite de R$87.895,00 (oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais), nas causas com valor acima de R$41.343,13 (quarenta e um mil, trezentos e quarenta e três reais e treze centavos).
Outrossim, disciplina o Código de Processo Civil:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”
Nesse contexto, considerando o elevado valor, que ultrapassa R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), aliada a impossibilidade da recorrente em fazê-lo em parcela única, DEFIRO o parcelamento em 6 (seis) vezes, nos termos do §6o do art. 98 do CPC/15, devendo buscar junto ao Departamento de Controle e Arrecadação as providências necessárias à emissão das guias, cujo recolhimento deverá ser comprovado mensalmente nos autos, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de março de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora